Tribunal: TJDFT
Processo: 0727360-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. DISPOSITIVO DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AVALIAÇÃO DE BENS. DATA DA AQUISIÇÃO. PERÍCIA. DATA DO TÉRMINO DA UNIÃO ESTÁVEL.

1. Ao dispor sobre a partilha de bens, registrou-se no dispositivo do acórdão em liquidação que as partes conviveram em união estável no período compreendido entre 1988 e 2001, quando contraído casamento, determinando a partilha dos bens imóveis adquiridos e não vendidos “nesse período”.

2. A expressão “nesse período” faz referência ao tempo em que as partes mantiveram a união estável, e não ao período de casamento. A conclusão decorre das próprias regras gramaticais e de sintaxe da língua portuguesa, dado que o pronome demonstrativo “esse” se relaciona ao elemento que o antecede organicamente. Na construção do dispositivo no acórdão, o único espaço de tempo que consta antes da expressão “nesse período” é o compreendido entre 1988 e 2001, ou seja, o da união estável.

3. Considerando que todos os bens imóveis referidos na decisão recorridas foram adquiridos e não foram alienados durante a união estável, devem ser objeto de meação/indenização, ainda que vendidos após o casamento.

4. A apuração do devido à agravada deve considerar o valor dos bens imóveis consoante o estado das coisas à época do término da união estável, desconsiderando-se as acessões e benfeitorias feitas posteriormente cuja partilha não se determinou.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.